Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSAS. AGRESSÕES. AMEAÇAS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, consistente em condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais. Na inicial, narrou a parte autora que no dia 20/04/2023, após discussão calorosa com a requerida, até então sua namorada, manifestou a intenção de pôr fim ao relacionamento. Afirmou que, em razão de tal decisão, foi agredido pela requerida com tapas, socos e manobra de esganadura, atitudes que deixaram, inclusive, lesões visíveis. Requereu a condenação da requerida a pagar-lhe a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 64702967. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação que acompanha o Recurso Inominado demonstra sua condição de hipossuficiência.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença condenou a recorrida em montante ínfimo diante dos fatos suportados. Sustenta que a indenização fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) é insuficiente para reparar os danos morais sofridos. Aduz ainda que as agressões físicas e as falsas acusações feitas pela recorrida causaram-lhe profundo abalo psicológico e moral, sendo sua honra e dignidade atingidas. Requer a reforma da sentença, com a consequente majoração da indenização para R$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme requerido na inicial.
4. O art. 186 do Código Civil dispõe que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
5. No caso sob análise, verifica-se que as ameaças e as ofensas verbais e físicas são eminentemente questões de fato, devidamente comprovadas pelas fotos constantes da inicial (64701733 - pág. 3), aliadas ao Boletim de Ocorrência (ID 64701736), e ao Laudo de Exame de Corpo De Delito (ID 64701737). Referida documentação corrobora a versão delineada na inicial. Dessa forma, mostra-se inconteste que o recorrente foi vítimas da conduta agressiva e inadequada da recorrida, que trouxe perturbação e dissabores aptos a abalar seus direitos de personalidade.
6. Em relação ao valor fixado, a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
7. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Na espécie, o valor fixado na sentença para indenização (R$ 1.000,00), destoa dos valores fixados em casos análogos, julgados pelas Turmas Recursais, podendo citar como exemplo os acórdãos no 1585929, no 1780714 e no 1915552. Assim, imperioso majorar os danos morais para o montante de R$ 2.000,00, que melhor se adequa às peculiaridades do caso, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com as devidas correções monetárias na forma fixada na sentença.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, e por ausência de recorrente totalmente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor do Recurso Inominado de ID 64702961. Operado o trânsito em julgado e, havendo solicitação do advogado, a Secretaria do Juízo de origem deverá emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.